Tribunal: TJES
Processo: 0017018-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017018-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANO ELÉTRICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O exercício do regresso por seguradora se dá em sub-rogação de direitos, nos moldes do arts. 349 e 786 do Código Civil (CC), o que garante o exercício de titular do direito, com todas as prerrogativas de origem, inclusive a relação jurídica consumerista, quando existente;

2. As empresas prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos no art. 37, §6º, da Constituição Federal;

3. Em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, “
Não há necessidade de prévio pedido feito na esfera administrativa para fins de ressarcimento de danos ocasionados por oscilações no fornecimento de energia elétrica
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 5013780-16.2021.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/03/2023);

4. A concessionária, mesmo sob sua incumbência, não comprovou nenhuma das causas excludente de responsabilidade;

5. A garantia de acesso à justiça e a responsabilidade das empresas públicas decorrem da Constituição Federal, que não são sobrepostas pela Resolução 414/2010 da ANEEL;

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0017018-65.2020.8.08.0024

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença (Id 10749840) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, sendo condenada a concessionária pública a ressarcir a autora o valor de R$ 3.192,07 (três mil, cento e noventa e dois reais e sete centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões (Id 10634113), a apelante sustenta, em síntese: (a) a sentença desconsiderou que a concessionária de energia agiu conforme as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); (b) inexiste responsabilidade da apelante, pois a unidade consumidora atingida recebe energia em tensão superior a 2,3 kV, o que, segundo o Módulo 9 do PRODIST, afastaria a obrigação de ressarcimento; (c) não há comprovação do nexo causal entre os danos relatados e uma suposta perturbação na rede elétrica da apelante; (d) a apelada produziu prova unilateral, sem que tenha sido realizada prova pericial capaz de comprovar o alegado dano; (e) não houve solicitação administrativa prévia do segurado da apelada para ressarcimento dos danos elétricos, conforme exigido pela ANEEL.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, violação dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (Id 10749855).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A concessionária pública se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em ação de regresso, que lhe condenou a ressarcir a autora o valor de R$ 3.192,07 (três mil, cento e noventa e dois reais e sete centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Para tanto, defende a (a) a sentença desconsiderou que a concessionária de energia agiu conforme as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); (b) inexiste responsabilidade da apelante, pois a unidade consumidora atingida recebe energia em tensão superior a 2,3 kV, o que, segundo o Módulo 9 do PRODIST, afastaria a obrigação de ressarcimento; (c) não há comprovação do nexo causal entre os danos relatados e uma suposta perturbação na rede elétrica da apelante; (d) a apelada produziu prova unilateral, sem que tenha sido realizada prova pericial capaz de comprovar o alegado dano; (e) não houve solicitação administrativa prévia do segurado da apelada para ressarcimento dos danos elétricos, conforme exigido pela ANEEL.

Nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil (CC), o exercício do regresso pela seguradora se dá em sub-rogação de direitos, conferido a ela o exercício de titular do direito com todas as prerrogativas de origem, inclusive os benefícios da relação jurídica consumerista, se existente.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017) – G.N.

Não obstante à aplicação do CDC, a responsabilidade objetiva das empresas prestadoras de serviços públicos por danos causados a terceiros advêm da Constituição Federal (CF), por força do art. 37, §6º, como reforça a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO conhecido e DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 3 ) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos. 4 ) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24160185583, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017)

Com efeito, a incidência do CDC amplia a responsabilidade objetiva, permitindo a aplicação das regras de interpretação de normas e ônus probatório que favoreçam o consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Quando ao interesse de agir, a Câmara tem entendido firme no sentido de que, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, “
Não há necessidade de prévio pedido feito na esfera administrativa para fins de ressarcimento de danos ocasionados por oscilações no fornecimento de energia elétrica
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 5013780-16.2021.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/03/2023)

Por sua vez, a despeito do apontamento quanto a classificação do grupo integrante pela unidade consumidora atingida, que seria de tensão superior a 2,3 kV, a concessionária apresentou o contrato de fornecimento de energia de fl. 154, em consta como unidade consumidora a EMESCAN, entidade mantida pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

A narrativa dos autos indica que os danos a serem ressarcidos ocorreram na irmandade, não na EMESCAN, que possuem endereços distintos uma da outra, de modo que não é possível determinar a entidade mantenedora também esteja no mesmo grupo de fornecimento, notadamente se seria superior a 2,3 Kv.

Quando ao nexo de causalidade, a apelante apresentou laudos técnicos demonstrando que os danos aos equipamentos decorreram da oscilação de energia e, mesmo oportunizado a apelante produzir provas em sentido contrário, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Neste ponto, não há que se falar em violação do art. 206 da Resolução Normativa 414/2010, sob argumento de que os equipamentos danificados não foram encaminhados à mecânica indicado pela apelante, uma vez que, considerando a essencialidade do equipamento, “
não é razoável, no caso concreto, a adoção do entendimento de que o consumidor deveria esperar pela verificação da concessionária para, após, realizar o reparo, ou fazer o mesmo mediante prévia autorização da distribuidora
” [...] (TJES, Classe: Apelação, 024070010814, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 13/06/2018).

Por sua vez, a regra normativa própria da ANEEL (art. 205 e 206 da Resolução Normativa 414/2010), embora estabeleça competência e procedimento para análise de dano e eventual indenização, não afeta a garantia de acesso à justiça por se tratar de preceito constitucional (art. 5º. XXXV), bem como a responsabilidade da concessionária decorrente da Constituição (art. 37, §6º) e do CDC (art. 14).

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO EM COMPONENTES DE ELEVADOR. REPARO CUSTEADO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE SER RESSARCIDA PELO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. PERÍCIA JUDICIAL INCONCLUSIVA. DEMAIS PROVAS QUE RESPALDAM A TESE AUTORAL. DOCUMENTO REDIGIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. REDUZIDO VALOR PROBATÓRIO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INAPLICÁVEL. NÃO ESTAVA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 61/2004. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E COM A LEI Nº 8.987/95. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JÁ ESTABELECIDOS NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS .[...] 7) Não há que se falar em ofensa ao disposto nos arts. 203, 205 e 206, todos da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, uma vez que tal norma sequer estava em vigor à época dos fatos narrados na exordial. 8) Mesmo que tivesse sido alegado o descumprimento à então vigente Resolução ANEEL nº 61/2004, também não seria possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas. [...]. 12) Recurso desprovido, mas, de ofício, retifica-se o termo inicial da correção monetária do valor da condenação. (TJES, Classe: Apelação, 24090160789, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018) G.N.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANO ELÉTRICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. O exercício do regresso por seguradora se dá em sub-rogação de direitos, nos moldes do arts. 349 e 786 do Código Civil (CC), o que garante o exercício de titular do direito, com todas as prerrogativas de origem, inclusive a relação jurídica consumerista, quando existente. 2. As empresas prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos no art. 37, §6º, da Constituição Federal. 3. O laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo. 4. A concessionária, mesmo sob sua incumbência, não comprovou nenhuma das causas excludente de responsabilidade, desistindo, inclusive, da produção de prova pericial, trazendo para si o dever de ressarcir os danos pleiteados. 5. A garantia de acesso à justiça e a responsabilidade das empresas públicas decorrem da Constituição Federal, que não são sobrepostas pela Resolução 414/2010 da ANEEL. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151633625, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018)

Diante do exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Sem honorários recursais, já que fixados em percentual máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.